Tribunal: TJMT
Processo: 0027695-95.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027695-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVANIR JULIANA FERREIRA - CPF: 452.643.091-91 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. APURAÇÃO DA ROTINA FUNCIONAL E DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES EXERCIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função e pagamento de diferenças remuneratórias formulado por servidora ocupante de cargo técnico de nível médio na área da saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal requerida para demonstrar as atividades efetivamente desempenhadas pela servidora, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas, devendo ser preservados o contraditório, a ampla defesa e a adequada instrução dos fatos controvertidos.

4. Em demanda fundada em alegado desvio de função, a controvérsia não se restringe à interpretação abstrata das atribuições legais dos cargos, podendo exigir a apuração concreta da rotina laboral, da complexidade das atividades desempenhadas, do grau de autonomia funcional e da compatibilidade entre as tarefas efetivamente exercidas e o cargo ocupado.

5. A prova testemunhal requerida mostra-se pertinente para esclarecer aspectos fáticos essenciais da controvérsia, especialmente quando a conclusão judicial acerca da compatibilidade das atividades exercidas com o cargo ocupado depende da análise da realidade funcional vivenciada pela servidora.

6. O indeferimento da prova oral, seguido de julgamento antecipado da lide, impediu a adequada instrução de questão relevante para o deslinde da controvérsia, configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução processual e apreciação da prova testemunhal requerida.

Tese de

julgamento
: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação fundada em alegado desvio de função quando a produção de prova testemunhal pertinente à apuração da rotina funcional e da natureza das atividades efetivamente exercidas é indeferida, apesar de sua relevância para o esclarecimento dos fatos controvertidos.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09.3.2020, publicado no DJe em 13.3.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 35.795/CE, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16.6.2014, publicado no DJe em 04.8.2014.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EVANIR JULIANA FERREIRA
contra a sentença (Id. 364889855) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 0027695-95.2015.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento de desvio de função e pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu oportunamente a produção de prova testemunhal para demonstrar a natureza, a complexidade e a rotina das atividades desempenhadas no setor de imunologia, mas o pedido foi indeferido, com posterior julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta que a sentença interpretou de forma restritiva as atribuições previstas na Lei Estadual n. 441/2011, pois as atividades por ela exercidas, consistentes na separação de plasma, hibridação de sondas, detecção de luminescência e realização de exames sorológicos, extrapolariam a dimensão meramente operacional do cargo de nível médio e revelariam atribuições próprias de cargo de nível superior. Aduz que o não reconhecimento do desvio de função acarretaria enriquecimento ilícito da Administração Pública, que teria se beneficiado de força de trabalho qualificada sem a correspondente contraprestação remuneratória.

À vista disso, requer, preliminarmente, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual com a produção da prova testemunhal requerida; subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para reconhecer o desvio de função e condenar o Estado ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de nível técnico e o de nível superior, observada a prescrição quinquenal já reconhecida, com os reflexos legais e a inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 364889863, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 370504394, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu, oportunamente, a produção de prova testemunhal para demonstrar a natureza, a complexidade e a rotina das atividades desempenhadas no setor de imunologia, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide.

Sustenta que a prova oral seria indispensável à comprovação do fato constitutivo de seu direito, especialmente porque a controvérsia envolve a apuração concreta das tarefas exercidas, do grau de autonomia funcional, da complexidade técnica dos procedimentos realizados e da eventual correspondência entre tais atribuições e aquelas próprias de cargo de nível superior.

O cerne recursal, em juízo preliminar, reside em verificar se, em ação voltada ao reconhecimento de desvio de função, o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento da prova testemunhal requerida pela autora, comprometeu a adequada apuração da natureza concreta das atividades desempenhadas e, por consequência, configurou cerceamento de defesa.

Pois bem.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Todavia, essa prerrogativa deve ser exercida com observância do contraditório, da ampla defesa e da efetiva necessidade de instrução do feito, de modo que o julgamento antecipado não se justifica quando a controvérsia demanda apuração fática relevante e a parte requer, de forma tempestiva e pertinente, prova destinada à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

In casu
, a autora afirma que, embora ocupante do cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde, exercia atribuições inerentes a cargo de nível superior no setor de imunologia, mencionando a realização de atividades como separação de plasma, hibridação de sondas, detecção de luminescência e exames sorológicos de dengue, sarampo, rubéola e leptospirose.

A controvérsia, portanto, não se limita à interpretação abstrata da Lei Estadual n. 441/2011, mas envolve a verificação concreta da rotina funcional da servidora, da complexidade dos procedimentos desempenhados, do grau de autonomia exigido, da eventual supervisão técnica existente e da compatibilidade dessas atividades com o cargo efetivamente ocupado.

Nesse contexto, a prova testemunhal requerida pela parte autora mostra-se pertinente, pois poderia contribuir para esclarecer a dinâmica real do trabalho desenvolvido, a forma de execução das atividades laboratoriais, a existência ou não de atribuições típicas de nível superior e a eventual habitualidade do alegado desvio funcional.

Embora a sentença não tenha julgado improcedente o pedido por ausência de provas, mas por entender que as atividades descritas pela autora se enquadrariam na dimensão prática e operacional do cargo de nível médio, a conclusão adotada pressupõe juízo sobre a natureza concreta das tarefas desempenhadas, o grau de complexidade dos procedimentos realizados, a eventual autonomia funcional da servidora e a compatibilidade dessas atividades com as atribuições legalmente previstas para cada cargo.

Desse modo, a prova testemunhal requerida não se destinava a suprir alegação genérica ou protelar o feito, mas a esclarecer elementos fáticos relevantes para a correta subsunção jurídica das atividades efetivamente desempenhadas pela apelante à disciplina da Lei Estadual n. 441/2011.

Nesse cenário, o julgamento antecipado do mérito impediu a adequada instrução de ponto essencial da controvérsia, pois a distinção entre atribuições técnico-operacionais e atribuições técnico-científicas, no caso concreto, não poderia ser resolvida apenas pela enumeração abstrata das atividades indicadas na inicial, sem a oitiva de pessoas aptas a esclarecer a rotina funcional da servidora no setor de imunologia.

Desse modo, ao indeferir a prova testemunhal e julgar antecipadamente a demanda com base na qualificação das atividades como práticas e operacionais, o Juízo de origem inviabilizou a adequada instrução sobre ponto essencial da controvérsia, configurando cerceamento de defesa.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “[...]
há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09.3.2020, publicado no DJe em 13.3.2020).

No mesmo sentido, em hipótese envolvendo alegação de desvio de função de servidor público, o c. STJ já assentou que o indeferimento da prova testemunhal pode caracterizar cerceamento de defesa quando a conclusão pela inexistência do desvio se apoia na insuficiência da prova documental:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.
[...]
3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que,
ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa
. [...]”. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 35.795/CE, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16.6.2014, publicado no DJe em 04.8.2014).
[sem destaque no original].

Logo, deve ser acolhida a preliminar recursal para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com apreciação e produção da prova testemunhal requerida pela parte autora, prosseguindo-se o feito até novo julgamento.

Com a anulação da sentença, fica prejudicado o exame do mérito recursal, inclusive quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do desvio de função e condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com apreciação e produção da prova testemunhal requerida pela autora, prosseguindo-se o feito até novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026